Tribunal: STF
Processo: RHC 271724
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cassiano Dolcinel Deoclides contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.540/SC (evento 54).

No curso da execução da pena do recorrente - total de 12 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão - foi indeferido o pedido de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/24, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (evento 7).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Argumenta a impossibilidade de exigência de soma das penas, com fixação do limite de 12 anos para fins de concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto 12.338/2024.  Aduz que “é absolutamente injustificável que se imponha ao apenado uma restrição gravosa que não decorre da lei, não decorre do decreto, não decorre da Constituição e não decorre de qualquer fonte normativa legítima”. Pondera que “o pedido sempre foi claro: o indulto se refere exclusivamente às penas dos crimes de furto e receptação, que se amoldam perfeitamente à hipótese do artigo 9º, inciso XV. O princípio da individualização da pena, aplicável também na fase de execução, exige que cada condenação seja analisada de acordo com os requisitos que lhe são pertinentes”. Requer a concessão do indulto, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (evento 64).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 88). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 54):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital indeferiu o pedido de indulto natalino e deferiu o pedido de comutação das penas com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, por unanimidade. 
3. O agravante foi condenado em três processos distintos pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), totalizando pena privativa de liberdade de 12 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado na data de corte do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, considerando os requisitos objetivos estabelecidos no referido decreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece requisitos objetivos para a concessão do indulto, incluindo a soma das penas correspondentes às infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, que não deve ultrapassar 12 anos. 
6. Aqui, o agravante não preencheu os requisitos do decreto, pois sua pena total é superior a 12 anos e inclui condenações por crimes violentos, como roubo majorado, além de ter sido reconhecida a sua reincidência.
7. A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. 
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do habeas corpus. 
9. Não há constrangimento ilegal patente, considerando que o agravante não atendeu aos requisitos necessários para a concessão do indulto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

Inicialmente, destaca-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado o referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Assento que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, entendeu que o recorrente não preencheu os requisitos previstos pelo Decreto Presidencial 12.338/2024:

“(...)
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 
A controvérsia consiste em se buscar a concessão do indulto de penas, tendo em conta requisitos objetivos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
(...)
Portanto, uma vez preenchidos os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, viável será a concessão da benesse. De mesma maneira, ausentes os pressupostos, não haverá falar em possibilidade de indulto. 
Em uma leitura do art. 7º do decreto em comento, tem-se que deveria, primeiramente, se atender ao comando:
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. [...] (grifei)
Sobre o assunto, o acórdão (fls. 12-14):
[...] Colhe-se da análise da linha do tempo que, ainda que o apenado tenha cumprido boa parte da pena, a totalidade das penas é superior aos 12 anos previstos na norma, o que por si só é suficiente para afastar a concessão de indulto. 
Somado a isso, tem-se que o apenado cumpre a pena pelo crime de roubo, pelo qual foi condenado em dois processos pelo crime de roubo, conforme se vê: 
[...] 
Dos quais a pena somada ultrapassa dos 10 anos, logo, também não preencheria o requisito do inciso III, que diz "a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes". 
Ademais, destaca-se que, para o preenchimento dos requisitos do citado art. 9º, este Tribunal tem entendido que as condições elencadas no Decreto Presidencial são independentes, porém devem ser cumulativas. 
Além disso, deve-se observar o previsto no art. 7º, caput, que dispõe: "Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024." 
Dito isso, também é inaplicável o inciso XV alegado pela defesa, pois, em que pese este inciso não tratar de um quantitativo de pena para seu deferimento, deve ser observado em conjunto com os demais requisitos do art. 9º, in casu, não preenchidos pelo agravante. Sobre o tema é decisão recente desta Corte: [...] 
Dito isso, no presente caso, verifica-se que o apenado, embora tenha alcançado um período significativo de cumprimento da pena, não atendeu ao requisito necessário para a concessão do indulto. Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. [...]. 
Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a concessão de uma ordem neste STJ. 
Como bem ressaltado no acórdão, para além de apenas o requisito do art. 7º (o que resulta pena superior a 12 anos), houve o cometimento de um crime violento pelo agravante, embora nem todos o sejam no universo da execução penal, situação que, a despeito da discussão jurídica neste ponto, se soma à falta de requisito anterior.
Trago a decisão de fl. 24:
In casu, à época da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas nas ações penais n.º 5041557- 32.2021.8.24.0023, n.º 5084827-43.2020.8.24.0023 e n.º 0004809- 28.2017.8.24.0023 art. 155, em que restou condenado pela prática dos crimes previstos nos caput 180, e art. 157, §2°, todos do Código Penal. 
O apenado teve reconhecida a reincidência na sentença condenatória.
Considerando que o apenado foi condenado em pena superior a 12 (doze) anos e encontrava-se em regime fechado em 25/12/2024 e que não se enquadra em nenhum dos demais incisos, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto previsto no Decreto presidencial n.º 12.338/24.
(...)
Convém registrar, ainda, que a modificação do acórdão guerreado, para concluir pela concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 
Devidamente fundamentado o acórdão impugnado, não há que se falar em constrangimento ilegal patente. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”

Desse modo, verifico que, na esteira das instâncias antecedentes, o recorrente não preencheu o requisito objetivo necessário à concessão de indulto, nos termos do art. 9º, II, do Decreto 12.338/2024, porquanto “a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes”.

Além disso, há vedação expressa no art. 7 do Decreto 12.338/2024 em relação à soma das penas provenientes de delitos diversos, uma vez que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”. Desse modo, verifica-se que o Presidente da República estabeleceu óbice claro ao descumprimento desse requisito.
 
Anoto, ainda, que a solução adotada pelo ato apontado como coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, uma vez que os critérios estabelecidos pelo decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.

Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 
3. Agravo desprovido.”(AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)

Desse modo, uma vez que não foram atendidas as exigências legais para a concessão do indulto, não verifico ilegalidade a ser sanada. Conforme bem pontuado pela manifestação do Ministério Público Federal, “em casos como este, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da necessidade de soma do total das penas a que o pleiteante estaria submetido”.

Nesse espectro, “Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172.200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.06.2021). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente